Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709780-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: NICIO DE OLIVEIRA JUNIOR, EMPREFI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO NASCIMENTO ROCHA contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0039988-26.2014.8.07.0015) em ação de dissolução de sociedade: Trata-se de ação pela qual, por sentença de ID. 42489242, houve a dissolução total da sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda, devendo a liquidação societária ocorrer de forma extrajudicial. Ocorre que, após a dissolução total da sociedade, o sócio Eduardo pediu a apuração de seus haveres (ID. 42489366), o que foi admitido pela decisão de ID. 42489497 que nomeou perito para a realização dos cálculos. O perito apresentou proposta de honorários para o levantamento do balanço de determinação da sociedade dissolvida (ID. 42489534), o que foi impugnado pelo sócio Nício ao argumento da desnecessidade do procedimento (ID. 42489563), mas que restou homologado (ID. 42489759). A decisão de ID. 42489897 percebeu o equívoco na tramitação do pedido de apuração de haveres da sociedade que havia sido totalmente dissolvida e determinou a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo de liquidante, alterando a data do balanço de determinação para o dia 16/07/2015. O perito aceitou o encargo (ID. 42490023). A decisão de ID. 42490367, mais uma vez, percebeu o equívoco na tramitação do pedido de elaboração do balanço de determinação da sociedade que havia sido totalmente dissolvida e determinou a intimação do perito para dizer se aceitava o encargo de liquidante, sendo os seus deveres aqueles previstos no artigo 1.103 do CC, o que foi aceito pelo perito (ID. 42490391). O perito foi nomeado para promover a liquidação judicial da sociedade (ID. 42490442). Laudo pericial de ID. 42488682 que levantou o balanço de determinação da empresa para o dia 27/02/2014, calculando os haveres do sócio Eduardo. O perito ainda informou que a sociedade encontra-se baixada frente à Junta Comercial, à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda do DF (ID. 53009075). As partes, contudo, contendem quanto ao laudo pericial de ID. 42488682, conforme se verifica nas manifestações de ID. 55221798, 59616593 e 59941660. A decisão de ID 62436228 desconsiderou o laudo pericial e as respectivas impugnações formuladas por ambas as partes, porque referia-se à apuração de haveres. E, ainda, determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informassem as providências adotadas extrajudicialmente para a liquidação da sociedade. A parte autora interpôs agravo de instrumento (ID 67895694) e teve indeferido o efeito suspensivo (ID 68668872). A parte ré veio no ID 71473716 e pediu a prorrogação de prazo para o cumprimento da decisão de ID 62436228. A decisão de ID 78722168 indeferiu a prorrogação do prazo requerido para o cumprimento da decisão de 62436228 publicada em 23/06/2020, tendo em vista já ter-lhe sido concedida anteriormente uma prorrogação de 10 (dez) dias, conforme ID 67932676. E, ao final, intimou as partes autora e ré para cumprirem a decisão de ID 62436228. A parte autora não veio aos autos. A parte ré veio no ID 82430996. Alega que não consegue tomar as medidas relacionadas a liquidação extrajudicial. Requer: 1) a indicação de profissional habilitado para o desempenho das funções necessárias ao cumprimento da decisão de liquidação; 2) a intimação do autor e Defensoria Pública para que colaborem com a decisão de liquidação, informando profissional que possa desempenhar o encargo determinado; 3) subsidiariamente, caso nenhum dos pleitos reste considerado, requer-se a nomeação de liquidante judicial para o fiel cumprimento da decisão de liquidação, com a partilha dos honorários entre as partes interessadas. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A sentença de ID. 42489242 decretou a Dissolução Total da Sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda, determinando que a liquidação se daria na modalidade extrajudicial e ficaria a cargo do sócio Nício de Oliveira Júnior, a quem foi conferidos amplos e irrestritos poderes para assim proceder unilateralmente. Ocorre que, de forma equivocada, processou-se pedido de apuração de haveres do sócio Eduardo Nascimento Rocha, o que não encontra adequação ao caso concreto. A apuração de haveres relaciona-se com os casos de dissolução parcial da sociedade empresária (artigo 1.031 do CC). O presente caso, contudo, é de dissolução total da sociedade, ao que se sucede a liquidação societária (artigo 1.102 do CC). Pois bem. No que concerne à liquidação societária, o sócio Nício de Oliveira Júnior alega que não consegue tomar as medidas necessárias para tanto, pedindo providências deste Juízo. Contudo, tenho que seu pedido não merece prosperar. Veja que as partes acordaram que a liquidação societária se daria de forma extrajudicial, conferindo ao sócio Nício de Oliveira Júnior amplos e irrestritos poderes para assim proceder, inclusive de forma unilateral (conforme sentença de ID. 42489242). Ademais, não há alegação de que a parte contrária (sócio Eduardo) estaria resistindo ao cumprimento do acordo homologado pela sentença. Nesse sentido, não verifico o interesse processual (pretensão resistida) que justifique o pedido de liquidação judicial da sociedade empresária. Por fim, a sociedade encontra-se baixada frente a Junta Comercial, a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do DF (conforme informações de ID. 53009075), mais uma vez, a comprovar a inexistência de interesse processual do pedido formulado pelo sócio Nício de Oliveira Júnior. Nesse sentido, não havendo pedido de cumprimento do acordo homologado pela sentença de ID. 42489242, não havendo que se falar em apuração de haveres (já que o caso é de dissolução total da sociedade empresária), nem em liquidação judicial da sociedade, arquivem-se os autos. Libere-se ao perito eventual saldo remanescente de seus honorários. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que aborda especificamente o ponto tido por omisso, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. A embargante deve se atentar que a sentença de ID. 42489242 decretou a Dissolução Total da Sociedade empresária Emprefi Assessoria Administrativa Ltda, determinando que a liquidação se daria na modalidade extrajudicial e ficaria a cargo do sócio Nício de Oliveira Júnior. Porém, equivocadamente, a parte autora pela petição de ID 42489309 pediu o desarquivamento dos autos para apuração de haveres, o que não encontra adequação ao caso concreto, já que se trata de dissolução total da sociedade, ao que se sucede a liquidação societária (artigo 1.102 do CC). Assim, não se há falar em omissão de análise de incidente de falsidade de documento juntado aos autos para apuração equivocada de haveres. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) no acordo ficou acertado que o sócio Nício de Oliveira Júnior ficaria responsável pela baixa da sociedade perante os órgãos competentes (devendo fazê-lo em até 60 dias) e que a liquidação da sociedade (ou seja, apuração do passivo e ativo, com pagamento daquele e partilha deste), “a princípio, seria extrajudicial”; 2) diante da inércia do sócio Nício, o agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença e a pretensão foi acolhida para que se procedesse à liquidação da sociedade; 3) o perito providenciou a baixa da sociedade perante os órgãos competentes e elaborou laudo pericial com o levantamento do passivo e ativo da extinta sociedade; 4) as partes impugnaram o laudo pericial; 5) o interesse processual reside no interesse do agravante em liquidar a sociedade, pretensão esta que é resistida pelo agravado, que não realiza os atos necessários para tanto; 6) a sentença homologatória do acordo data de 2015 e, até hoje, o antigo administrador não realizou nenhum ato para dar cumprimento ao que restou acordado, o que motivou o pedido de cumprimento de sentença pelo agravante; 7) o feito está na fase de impugnação da perícia pelas partes e foi subitamente extinto pela decisão agravada, que deve ser reformada; 8) requer a concessão dos efeitos suspensivos à decisão para impedir que o perito levante a totalidade dos honorários periciais enquanto não prestar todos os esclarecimentos necessários; 9) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID. 24601206). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão para impedir que o perito levante a totalidade dos honorários periciais enquanto não prestar todos os esclarecimentos necessários e, no mérito, se deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais, 0039988-26.3014.8.07.0015, que no julgamento do agravo de instrumento no 0724028-24.2020.8.07.0000, esta relatoria entendeu que o extenso laudo pericial não compreendeu todas as atividades pertinentes à liquidação da sociedade empresária, razão pela qual foi correto o ato judicial impugnado, o qual buscou orientar a atuação do perito/liquidante para o cumprimento do encargo para o qual foi designado. Em seguida, o agravado, Nício de Oliviera Júnior, aduziu que não consegue tomar as providências relacionadas à liquidação extrajudicial e requereu a indicação de profissional habilitado para o desempenho das funções necessárias ao cumprimento da decisão de liquidação, a intimação do autor e Defensoria Pública para que colaborem com a decisão de liquidação, informando profissional que possa desempenhar o encargo determinado ou, subsidiariamente, caso nenhum dos pleitos reste considerado, requer-se a nomeação de liquidante judicial para o fiel cumprimento da decisão de liquidação, com a partilha dos honorários entre as partes interessadas Aduziu, ainda, que considerando que a EMPREFI se encontra baixada e, caso o agravante tivesse interesse, o requerido oferece a título de acordo, a entrega voluntária do reboque existente, sendo este o único patrimônio registrado para a empresa (ID. 82430996 – Pág. 2 - autos principais). A decisão agravada foi proferida a partir da análise desses argumentos, no sentido de que o agravado não tem interesse processual para o pedido de liquidação judicial da sociedade empresária porque não há resistência do agravante ao cumprimento do acordo homologado pela sentença. Ressalte-se que, além de a sociedade se encontrar baixada nos órgãos competentes, o agravado ofereceu acordo e entrega voluntária do único patrimônio registrado da empresa. Assim, não há razão para impedir que o perito levante o saldo remanescente eventual. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora